Tribunal: TJES
Processo: 5007513-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007513-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GONCALVES
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007513-10.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LUIZ GONCALVES
RECORRIDOS
: LOJAS SIMONETTI LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR COBRANÇA SUPOSTAMENTE INEXISTENTE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessário, assim, a demonstração de que o nome da parte autora estava, de fato, negativado, não havendo documento algum nos autos a demonstrar essa situação, nem mesmo a cobrança, supostamente indevida, que antecede o apontamento nos cadastros de maus pagadores. Assim, a versão do autor, no sentido de aquisição de produto (sofá) e sua imediata devolução, com a manutenção da cobrança dos valores parcelados perante o agente financeiro e posterior negativação, não foi comprovada. De igual modo, apesar das alegações da parte autora de ter sofrido prejuízo no importe de R$ 35,00 a respeito de eventual frete do sofá, nota-se a ausência de provas a respeito do ponto, o que reforça o acerto do ato sentencial.

(3).
Por fim, afirma a parte autora que foi tolhida no seu direito de produção de provas, o que não condiz com a realidade, na medida em que o rito voluntariamente por ela escolhido, por ser específico de causas de menor complexidade, autoriza tão somente a utilização dos instrumentos processuais que lhes são compatíveis. A respeito, é relevante destacar que a parte autora, ora recorrente, apoia seu inconformismo na situação de ter almejado ao Juízo de origem que se oficiasse para determinadas instituições com o intuito de exibição de documentos, desejando, desse modo, comprovar a suposta existência de contrato que viesse a confirmar a relação entre os litigantes. Sobre o ponto, no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, é inviável, pela natureza especial de seu rito e por sua complexidade, o pleito de exibição de documentos (CPC, arts. 396 a 404), tanto que tal orientação restou consagrada no Enunciado Cível nº 8 do FONAJE.

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.